Tribunal: CARF
Processo: 13984.720193/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720193/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.576 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
SERVIÇOS FLORESTAIS DE LIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO INSCRITO. PRAZO LEGAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade de débitos tributários com o intuito de
aderir ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720193/2013-67
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720193/2013-67

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-64.408 - 3a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de março de 2014
(fls. 57 a 62):
Em 30.01.2013, o interessado protocolou o pedido à fls.1, requerendo o cadastramento
no Simples Nacional a partir de 01.01.2013, alegando:

a) ao efetuar a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2013, verificou
que havia pendências com a PGFN, referentes a Pis (processo 13984.500.144/201067) e
Cofins (processo 13984.500.146/201056), de 2008, inscritas em Dívida Ativa da União;

b) como havia sido feito o pedido de compensação dos ditos débitos, apenas efetuou o
pagamento da multa cobrada em relação ao valor principal.

2 Em decisão às fls.12/14, da qual o interessado tomou ciência em 08.03.2013 (fls.16), a
autoridade lançadora indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o débito que ensejou
o indeferimento da opção – Cofins, inscrição 91.6.10.00473046 , não estava nem
extinto, nem com a exigibilidade suspensa em 31.01.2013.

3 Em MI, às fls.18/21, recebida em 18.03.2013, o interessado diz:

a) a opção pelo Simples Nacional foi indeferida em face da existência do débito de
Cofins de 12/2008, processo 13984.500.146/201056;

b) o sobredito débito está sendo discutido na Ação de Execução, sendo que, além do
recurso apresentado (Exceção de Pré-Executividade), o juízo está garantido, pois o
depósito está em conta judicial;

c) é inegável que o débito está com sua exigibilidade suspensa, porque, além do
depósito em conta judicial, do pedido de parcelamento, da pendência do recurso judicial
apresentado, a execução está suspensa pois está aguardando a decisão do pedido de
compensação;

d) o pagamento não foi efetuado, por duas razões básicas: i) havia sido retido,
antecipadamente, imposto a maior; b) está passando por sérias dificuldades financeiras;

e) não pode ser penalizado, pois, se tem valores pagos adiantadamente e passíveis de
compensação, o indeferimento se afigura como medida injusta, beirando a
arbitrariedade;

f) para dar fim à discussão ao processo administrativo e à execução judicial, viu-se
forçada a recolher novamente os valores alusivos ao débito inscrito em Dívida Ativa,
sendo que terá de providenciar, futuramente, novo processo de restituição.

4 Afirma que, em janeiro de 2013, foi-lhe informado, na RFB, que, apesar da
possibilidade de compensação do principal e juros, certamente restaria o valor da multa,
cujo recolhimento efetuou, então, em 28.01.2013.
5 Alega que a sua intenção de ingressar no Simples Nacional é inequívoca, e não pode
ser simplesmente indeferida, sem que lhe seja propiciada a chance de corrigir eventuais
falhas.

6 Pede a procedência do pedido e o cancelamento do despacho decisório.

7 Requer que todas as notificações, intimações, diligências ou quaisquer outros atos de
comunicação acerca da presente Impugnação e do processo sejam encaminhadas
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720193/2013-67

diretamente ao Procurador da Notificada, em seu domicílio profissional: Av. Duque de
Caxias, 1463, Centro em Correia Pinto/SC, CEP 885350000.

8 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.37/56.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a opção pelo Simples Nacional pode
ser feita até o último dia útil de janeiro (31/01/2013), prazo no qual todas as pendências
impeditivas ao ingresso na sistemática do Simples deveriam ser regularizadas, conforme dispõe a
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art. 6o e §§, e, no entanto, a recorrente teria
deixado de cumprir com as devidas regularizações.
A DRJ asseverou ainda que a inscrição, a gerência, a suspensão e a extinção de
débitos inscritos em Dívida Ativa da União – DAU, são atribuições da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, a qual mantém um sistema próprio (SIDA), para acompanhamento
dos débitos inscritos (fls. 37 a 42).
Sobre a compensação suscitada pela recorrente, a DRF reconheceu ao interessado
o direito creditório pleiteado, mas não pode homologar a compensação pois não há possibilidade
de compensar débitos já inscritos em DAU.
Por fim, face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 75 a 78), requerendo que seja revista o pedido de inclusão no regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720193/2013-67

de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolizado em 13 de maio de 2014,
fl. 76, face a fixação do edital no dia 28/04/2014, que após 15 dias considera-se a intimação ficta
a partir de 05/05/2014. Fl. 73/74), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido, visto que não foram solucionadas as
pendências existentes até a data limite da opção que, no caso em tela, era 31.01.2013.
A fundamentação legal para a manutenção do indeferimento, está pautada no
artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como no art. 6o e §§, em razão de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Em nenhum momento a empresa recorrente argumentou desconhecimento de tais
débitos, se limitando a arguir que, num primeiro momento, já havia feito a compensação, depois
alegou que o débito em questão está sendo discutido na Ação de Execução e juízo está
devidamente garantido. (fl. 77)
Necessário destacar que, o débito motivador do indeferimento da inclusão do
Simples Nacional é advindo da existência de débito de COFINS, cujo o fato gerador foi de
12/2008 e está representado no processo no 13984.500146/2010-56. Tal débito que ensejou o
indeferimento é objeto de três discussões diferentes, vejamos:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720193/2013-67

a). A empresa recorrente alega que fez o pedido de compensação de tal débito em
05/06/12, mas não recebeu nenhuma decisão sobre tal pedido;
b). O débito alegado foi promovido a execução fiscal que carece de decisão
judicial definitiva, visto que existe uma exceção de pré-executividade que ainda não foi julgada;
c). Tal débito foi parcelado, pondo fim ao processo administrativo e a execução
fiscal.
Portanto, no que tange a alínea a), de fato, houve um despacho decisório em
20.02.2013, reconhecendo ao interessado o direito creditório pleiteado, porém, não pôde se
homologar a compensação, pois o débito em questão já havia sido inscrito na DAU. Tal situação
configura compensação não declarada, e dentro os principais efeitos está o de não suspender a
exigibilidade do débito compensado, conforme art. 74 da lei no 9.430/96. (Fls. 08 a 11)
Sobre a alínea b), a recorrente não trouxe aos autos nenhum comprovante de que a
execução fiscal estava suspensa, nem mesmo de que o juízo estava devidamente garantido.
Interessante destacar nesse ponto que, o contribuinte tem o direito de utilizar todos os meios de
provas necessários para se comprovar o alegado, mas nesse caso, sobre essa alegação, não o fez.
Derradeiramente, na alínea c), a fim de evitar futuras discussões sobre todo o
ocorrido, a contribuinte resolve recolher os valores alusivos aos débitos inscritos em Dívida
Ativa. De modo que, recolheu o valor da MULTA no dia 28.01.2013 através do DARF emitido
no site da PGFN.
Todavia, até 28.01.2013, pode-se constatar que existe pedido de revisão de
valores, que não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, conforme art. 151,
CTN. Entretanto, não há registro de pagamento ou parcelamento aptos a efetivação do registro
de suspensão de sua exigibilidade do crédito. De todo modo, registra-se que, mesmo que alegado
pela recorrente na terceira página do Recurso Voluntário (fl. 77), não houve juntada anexo o
comprovante de pagamento.
Derradeiramente, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.576 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720193/2013-67

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital